Tribunal: STF
Processo: RHC 54459
Classe: RHC
Órgão julgador: LEITÃO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-05-11
Data de publicação: 1976-05-11

Ementa:
HABEAS CORPUS. PACIENTE A QUEM O MAGISTRADO, NA SENTENÇA CONDENATÓRIA, ATRIBUI PÉSSIMOS ANTECEDENTES. EMBORA ARQUIVADO INQUÉRITO POLICIAL, A QUE SE REPORTA ESSA DECISÃO, NÃO SIGNIFICA
ISSO, NECESSARIAMENTE, QUE TENHAM DESAPARECIDO OS ELEMENTOS EM QUE SE FUNDOU O MAGISTRADO PARA CONCLUIR PELOS MAUS ANTECEDENTES DO RÉU.
QUESTÃO CUJO DESLINDE ENVOLVE APROFUNDADO EXAME DE PROVA, INVIÁVEL EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE UM DOS PRESSUPOSTOS A QUE SE CONDICIONA O RECONHECIMENTO DO DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE.
RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.